Tribunal: TCU
Processo: 031.719/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10848/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.719/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Oliveira Braga (XXX.679.122-XX); Andrea Regina Goncalves dos Santos (XXX.619.267-XX); Andrea Regina Goncalves dos Santos (XXX.619.267-XX); Antonio Hermogenes Pereira dos Santos (XXX.514.497-XX); Cosme Mariano da Silva (XXX.348.817-XX); Eduardo dos Santos Selleri (XXX.663.317-XX); Gisele Teixeira Latini (XXX.543.157-XX); Maria das Gracas Ferreira Carvalho (XXX.509.557-XX); Maria dos Santos Britto (XXX.493.147-XX); Pedro Paulo Bastos Rodrigues (XXX.074.417-XX); Solange Marcelo de Oliveira (XXX.354.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.